Tribunal: CARF
Processo: 10855.000384/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000384/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.054 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
SALATIEL LEMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
ISENTOS.
ACORDO
JUDICIAL.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Não pode ser descaracterizada a natureza indenizatória de verba recebida a
título de indenização por acidente de trabalho pelo simples fato de esta verba
ser devida em decorrência de acordo firmado em ação judicial. O fato de ter o
Autor pleiteado apenas a indenização por acidente de trabalho em sua petição
inicial afasta qualquer dúvida a respeito da natureza indenizatória dos valores
recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01 de dezembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 4.803,54, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 63.247,42.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000384/2009-18
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000384/2009-18

a) o Auditor Fiscal equivocou-se ao achar que tratava-se apenas de uma ação
trabalhista, sendo que é uma ação de indenização proposta na Justiça Federal
do Trabalho de Sorocaba, por se tratar de matéria de acidente típico;
b) toda o valor recebido na referida ação se enquadra em rendimentos isentos e
não tributáveis, conforme legislação em vigor, portanto não há o que se falar
em omissão;
c) o valor pago pela pessoa jurídica é oriundo de indenização acidentária, do qual
não sofre incidência do imposto de renda.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual simplificada (fls. 10 a 13); (ii) consignação de débito com INSS (fls.
14); (iii) ação trabalhista (fls. 16 a 39).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-51.978 – 3a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a lide teve fim após acordo firmado entre as partes e homologado
judicialmente, que estipulou o pagamento ao contribuinte da importância de R$ 63.247,42, com
desconto do imposto de renda, sem especificar a que título tal indenização foi paga.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) para que haja a ocorrência do faro gerador da obrigação tributária a dar
nascimento ao imposto sobre a renda mostra-se necessário que o contribuinte
tenha a disponibilidade econômica ou jurídica dos valores considerados renda
ou proventos, a ele entregues, e que ingresse em seu patrimônio;
b) não havendo acréscimo patrimonial a caracterizar a disponibilidade econômica
de eventuais valores recebidos, não há fato gerador do IRPF;
c) a ação movida teve como característica fundamental a reparação por dano
físico do trabalhador, não compreendendo renda salarial ou dano moral pelo
acidente, mas tão somente o dano físico e estético do trabalhador e sua
diminuição da capacidade laboral;
d) a homologação de acordo pelo MM. Juízo trabalhista equivale a uma sentença
e a natureza da indenização, mesmo que conste só do termo, só pode ser
aquela que compôs a ação de indenização por ato ilícito em razão de danos
físicos ocorridos em decorrência de acidente de trabalho.

O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibo de honorários advocatícios (fls. 75); e (ii) cópias extraídas daação trabalhista (fls. 76 a
100).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000384/2009-18

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a omissão de
rendimentos recebidos de Alliedsignal Automotive Ltda., por força de acordo celebrado em ação
trabalhista.
Conforme ao que se depreende da legislação tributário, as indenizações por
acidente de trabalho são isentas de imposta de renda, é o que dispõe o art. 6o, IV, da Lei no
7.713/1988.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;

É bem verdade que os valores foram pagos ao ora Recorrente por Alliedsignal
Automotive Ltda., por força de acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente.
Por outro lado, não é menos verdade que da petição inicial que deu origem ao processo no qual
foi formalizado o referido acordo, consta como pedido apenas a condenação do Réu a indenizar
o Autor, ora Recorrente, em razão de acidente de trabalho.
Nota-se, ainda, que consta do próprio acordo o reconhecimento de que os valores
recebidos pelo Recorrente revestem-se de natureza jurídica indenizatória, o que não poderia ser
diferente uma vez que – repita-se - não há como desconsiderar que o recorrente ingressou
judicialmente para obter verbas decorrentes de acidente de trabalho.
Dessa forma, entendo que assiste razão ao Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital